Tribunal: TJSP
Processo: 1003344-17.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que pleiteou tratamento oncológico com uso de medicamentos. Negativa sob alegação de tratamento experimental e exclusão contratual, obrigando-o a utilizar-se de recursos próprios. Sentença de parcial procedência que gerou recurso de ambas as partes. Ré pleiteando a improcedência total do pedido e autor pleiteando que também

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que pleiteou tratamento oncológico com uso de medicamentos. Negativa sob alegação de tratamento experimental e exclusão contratual, obrigando-o a utilizar-se de recursos próprios. Sentença de parcial procedência que gerou recurso de ambas as partes. Ré pleiteando a improcedência total do pedido e autor pleiteando que também seja ressarcido do exame realizado, posto que nos autos há comprovação dos gastos efetuados. Novo julgamento diante da determinação da Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do REsp 1712163/SP e 1726563/SP. Medicamento não registrado na ANVISA e, portanto, verificada a não obrigatoriedade da ré em fornecê-lo. Cobertura do exame realizado que é devida pela ré, restando comprovado nos autos o pagamento pelo autor. Recurso do autor provido e da ré parcialmente provido.